Tribunal: TJBA
Processo: 8076928-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076928-32.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE RENILSON VIEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO. LEGITIMIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Revisão de Cláusula Contratual Abusiva c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em face de instituição financeira, na qual o autor pretendeu o reconhecimento da abusividade de encargos contratuais incidentes em financiamento de veículo, especialmente quanto à capitalização diária de juros, venda casada de seguros e tarifas, descaracterização da mora e repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial contábil; (ii) estabelecer se a sentença incorreu em ausência de fundamentação; (iii) determinar se os juros remuneratórios e a capitalização de juros previstos no contrato são abusivos; (iv) definir se houve prática de venda casada na contratação de seguros e cobrança indevida de tarifas; e (v) estabelecer se estão presentes os requisitos para descaracterização da mora e repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia prescinde de prova pericial contábil, pois a análise da abusividade contratual decorre da interpretação das cláusulas contratuais e da aplicação da legislação e da jurisprudência consolidada, sendo suficiente o acervo documental constante dos autos.

4.

O magistrado possui discricionariedade para indeferir diligências inúteis ou desnecessárias à formação de seu convencimento, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa.

5.

A sentença apresenta fundamentação suficiente, tendo apreciado os pontos controvertidos relevantes ao deslinde da controvérsia.

6.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, autorizando o controle judicial das cláusulas contratuais potencialmente abusivas à luz dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio contratual.

7.

A revisão judicial de contratos bancários exige demonstração concreta da abusividade alegada, não sendo suficiente mera insurgência genérica contra cláusulas livremente pactuadas.

8.

A taxa de juros remuneratórios contratada mostra-se inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações equivalentes, afastando a alegação de abusividade.

9.

A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários celebrados após a Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que haja pactuação expressa, configurada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

10.

A alegação de capitalização diária não prospera diante da ausência de prova concreta da cobrança abusiva, incumbindo ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

11.

A contratação de seguros foi formalizada mediante propostas autônomas e cláusula expressa de facultatividade, circunstância que afasta a configuração de venda casada.

12.

A tarifa de cadastro e a despesa de registro contratual são legítimas quando observados os parâmetros fixados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e demonstrada a efetiva prestação do serviço.

13.

A descaracterização da mora depende do reconhecimento de abusividade em encargos incidentes no período de normalidade contratual, hipótese não verificada nos autos.

14.

Inexistindo cobrança indevida ou ilegalidade contratual, não há fundamento para repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO

15.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8076928-32.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
JOSE RENILSON VIEIRA SANTOS
e como Apelado
BANCO VOLKSWAGEN S.A..

ACORDAM

os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,

mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

7/S